Tribunal: CARF
Processo: 19555.735248/2023-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2026-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19555.735248/2023-41
ACÓRDÃO
2301-011.878 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OSWALDO PARANHOS COELHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2020
PROVENTOS DE APOSENTADORIA, PENSÃO OU REFORMA. MOLÉSTIA
GRAVE. ISENÇÃO.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve
ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço
médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios
(Súmula CARF no 63).

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
Recurso Voluntário.

Sala de Sessões, em 3 de dezembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura
(substituto[a] integral), Carlos Eduardo Avila Cabral, Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende
Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.878 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19555.735248/2023-41
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
Contra o(a) contribuinte acima identificado(a) foi expedida notificação de
lançamento referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2021, ano-
calendário 2020, formalizando a exigência de imposto no valor de R$78.087,14, e
acréscimos legais conforme
DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A autuação decorreu de Rendimentos Indevidamente Considerados como
Isentos por Moléstia Grave e Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido
na Fonte Sobre Rendimentos Declarados Como Isentos por Moléstia Grave,
conforme detalhado na notificação de lançamento, DESCRIÇÃO DOS FATOS E
ENQUADRAMENTO LEGAL.
Rendimentos Indevidamente Considerados como Isentos por Moléstia Grave
ou por Acidente em Serviço ou por Moléstia Profissional - Não Comprovação
da Moléstia ou sua Condição de Aposentado, Pensionista, Reformado ou em
Reserva Remunerada.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte
e/ou das informações constantes dos sistemas da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos tributáveis recebidos de Pessoa
Jurídica, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 300.837,84,
recebido(s) pelo titular e/ou dependentes, da(s) fonte(s) pagadora(s)
relacionada(s) abaixo, indevidamente declarados como isentos e/ou não-
tributáveis, em razão de o contribuinte não ter comprovado ser portador de
moléstia considerada grave ou sua condição de aposentado, pensionista,
reformado ou em reserva remunerada, nos termos da legislação em vigor,
para fins de isenção do Imposto sobre a Renda.
Fonte
Pagadora:
09.317.177/0001-90
-
FUNDO
FINANCEIRO
DA
PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLIC
CPF Beneficiário: 001.942.475-20; Rendimento Recebido: 300.837,84;
Rendimento Declarado: 0,00; Rendimento Indevidamente Declarado como
Isento: 300.837,84.
IRRF: 0,00; IRRF Declarado: 0,00; IRRF s/ Omissão: 0,00.
Moléstia não comprovada.
O direito à isenção se inicia com base na data em que a doença foi
contraída, de acordo com o laudo médico emitido pelo serviço médico
oficial. No laudo emitido pela Junta Médica do Estado da Bahia não consta
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.878 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19555.735248/2023-41
3
a data em que a doença foi contraída, sendo assim, o direito à isenção se
inicia na data da emissão do laudo.
Tendo em vista que o laudo foi emitido em março/2023, os rendimentos
recebidos até fevereiro/2023 são tributáveis.
Compensação Indevida de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Sobre
Rendimentos Declarados Como Isentos por Moléstia Grave ou por Acidente
em Serviço ou por Moléstia Profissional - Não Comprovação da Moléstia ou
sua Condição de Aposentado, Pensionista, Reformado ou em Reserva
Remunerada, ou ainda, não comprovação da retenção do Imposto de Renda
na Fonte sobre Rendimentos Isentos Da análise das informações e
documentos apresentados pelo contribuinte e/ou das informações
constantes dos sistemas da Receita Federal do Brasil, constatou-se a
compensação indevida do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte sobre
rendimentos declarados como lsentos e Não Tributáveis em decorrência de
proventos de aposentadoria, pensão, reforma ou reserva remunerada por
moléstia grave, ou aposentadoria, reforma ou reserva remunerada por
acidente em serviço ou por moléstia profissional, no valor de R$ 5.082,74,
glosa esta referente às fontes pagadoras abaixo relacionadas.
O contribuinte não comprovou ser portador de moléstia considerada grave,
ou sua condição de aposentado, pensionista, reformado ou em reserva
remunerada, nos termos da legislação em vigor, ou não comprovou a
efetiva retenção do Imposto sobre a Renda sobre rendimentos isentos e/ou
não tributáveis, para fins da compensação pleiteada.
Fonte
Pagadora:
09.317.177/0001-90
-
FUNDO
FINANCEIRO
DA
PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLIC
Beneficiário: 001.942.475-20; IRRF: 61.629,98; IRRF 13o: 5.082,74. Total do
IRRF: 66.712,72. IRRF apurado: 61.629,98; IRRF 13o apurado: 0,00. Total do
IRRF apurado: 61.629,98. Glosa do IRRF: 5.082,74.
Moléstia não comprovada.
Em 10/10/2023, foi dada ciência do lançamento.
IMPUGNAÇÃO
Em 08/11/2023, foi apresentada impugnação. As razões de defesa são abaixo
resumidas.
(...)
O valor contestado é isento por se tratar de proventos de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e suas respectivas
complementações recebidos por portador de moléstia grave.
Outras alegações:
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.878 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19555.735248/2023-41
4
Contribuinte portador de Moléstia Grave previsto no Art. 6o , XIV, da LEI No
7.713/88 desde 2018 conforme Laudo Médico em anexo.
Para o STJ, o termo inicial da isenção e da restituição dos valores recolhidos
a título de IR sobre proventos de aposentadoria de portadores de moléstias
graves deve ser a data em que foi comprovada a doença, ou seja, a data do
diagnóstico médico, e não a da emissão do laudo oficial.
O entendimento foi reafirmado pela Segunda Turma em 2018, no
julgamento do AREsp 1.156.742.
Segundo a relatora, ministra Assusete Magalhães, é desnecessária,
conforme precedentes do STJ, a realização de outras inspeções médicas
periódicas, como condição para manter a isenção do IR já reconhecida para
os portadores das moléstias graves.
Vale ressaltar que, o Imposto de Renda incidente sobre os rendimentos
recebidos, foi retido diretamente na fonte pagadora, ou seja, antes mesmo
de o valor ser recebido, o que não justifica a cobrança de qualquer diferença
de imposto, de multa e juros incidentes sobre ele.
Os demais rendimentos declarados foram oferecidos a tributação e
recolhido todos os impostos devidos conforme Darf anexo.
.
Infração: COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE SOBRE RENDIMENTOS DECLARADOS COMO INSENTOS POR
MOLÉSTIA GRAVE OU ACIDENTE EM SERVIÇO - NÃO COMPROVAÇÃO DA
MOLÉSTIA OU SUA CONDIÇÃO DE APOSENTADO, PENSIONISTA, OU
REFORMADO OU NÃO COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO DO IRRF SOBRE
RENDIMENTOS ISENTOS.
Fonte Pagadora: 09.317.177/0001-90.
CPF Beneficiário: 001.942.475-20 - OSWALDO PARANHOS COELHO.
Valor da infração: R$ 5.082,74. Não concordo com essa infração.
O valor contestado refere-se ao imposto de renda retido na fonte sobre
rendimentos mensais e/ou décimo terceiro de aposentadoria, pensão,
reserva remunerada ou reforma, que são isentos por ser o contribuinte
portador de moléstia grave. O valor do IRRF contestado consta do
comprovante de rendimentos recebido pela fonte pagadora.
Outras alegações:
Contribuinte portador de Moléstia Grave previsto no Art. 6o , XIV, da LEI No
7.713/88 desde 2018 conforme Laudo Médico em anexo.
Vale ressaltar que, o Imposto de Renda incidente sobre os rendimentos
recebidos, foi retido diretamente na fonte pagadora, ou seja, antes mesmo
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.878 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19555.735248/2023-41
5
de o valor ser recebido, o que não justifica a cobrança de qualquer diferença
de imposto, de multa e juros incidentes sobre ele.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário exigido,
encontrando-se assim ementada:

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2021
ISENÇÃO POR MOLÉSTIA GRAVE. DATA DE INÍCIO DA APLICAÇÃO.
A isenção se aplica aos rendimentos recebidos a partir do mês do laudo pericial
emitido por médico oficial que reconhecer a moléstia, ou da data em que a
doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/10/2024 (fl. 82), o sujeito
passivo interpôs, em 19/11/2024 (fl. 83), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos são isentos por ser
portador(a) de moléstia grave, conforme documentos comprobatórios anteriormente juntados
aos autos, além de outros novos que trouxe no recurso.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Em sede de impugnação, o lançamento foi mantido sob a seguinte fundamentação:
A questão reside na comprovação da moléstia no ano-calendário da lide
(2020).
A isenção se aplica aos rendimentos recebidos a partir do mês do laudo
pericial emitido por médico oficial que reconhecer a moléstia, ou da data em que
a doença foi contraída, QUANDO IDENTIFICADA NO LAUDO PERICIAL (Decreto no
3.000, de 26 de março de 1999, art. 39, §5o; IN RFB 1500, de 2014, art. 6o, §4o,
inciso I, alíneas b e c).
O LAUDO DE AVALIAÇÃO PARA ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA da Junta
Médica do Estado da Bahia, fl. 11, foi emitido em 20/03/2023 e não identifica a
data em que a doença foi contraída. Com isso, a autoridade responsável pelo
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.878 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19555.735248/2023-41
6
procedimento fiscal considerou que a isenção se aplica a partir da data de
emissão do laudo.
Para se contrapor à motivação da autuação, o impugnante produziu o
Laudo Médico de fl. 10, emitido em 24/10/2023. Este, porém, também não
permite o reconhecimento da isenção, já que nele não constam todas as
informações requeridas no art. 6o, § 5o, da IN RFB 1500, de 2014.
O laudo pericial deve conter, no mínimo, as seguintes informações: I - o
órgão emissor; II - a qualificação da pessoa física com moléstia grave; III - o
diagnóstico da moléstia (descrição; CID-10; elementos que o fundamentaram; a
data em que a pessoa física é considerada com moléstia grave, nos casos de
constatação da existência da doença em período anterior à emissão do laudo); IV -
caso a moléstia seja passível de controle, o prazo de validade do laudo pericial ao
fim do qual a pessoa física com moléstia grave provavelmente esteja
assintomática; e V - o nome completo, a assinatura, o no de inscrição no Conselho
Regional de Medicina (CRM), o no de registro no órgão público e a qualificação
do(s) profissional(is) do serviço médico oficial responsável(is) pela emissão do
laudo pericial (IN RFB 1500, de 2014, art. 6o, § 5o).
O MANUAL DE PERÍCIA OFICIAL EM SAÚDE DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL
traz as seguintes orientações:
O Laudo Oficial é o documento que apresenta a conclusão da avaliação
pericial, compondo peça legal que servirá de base a todo o processo e,
portanto, não poderá conter Insuficiência e imprecisão nos dados;
...
O laudo pericial deverá conter o nome da doença conforme especificado em
lei, bem como a data em que a enfermidade foi comprovada por relatório,
exames e/ou cirurgia. Deverá ser observado o disposto no § 5o do art. 6o da
Instrução Normativa RFB no 1500, de 29 de outubro de 2014 da Secretaria
da Receita Federal do Brasil ou as normas que a substituírem, para
definição dos dados que obrigatoriamente devem se fazer presentes no
referido laudo.
No modelo de LAUDO PERICIAL EMITIDO POR SERVIÇO MÉDICO OFICIAL
que se encontra na página da Receita Federal na internet (www.gov.br/receitafederal/pt-br/centrais-
deconteudo/formularios/modelos/laudo-pericial.pdf), consta campo com o
seguinte cabeçalho:
FUNDAMENTAÇÃO
Este laudo deverá ser fundamentado e emitido por SERVIÇO MÉDICO
OFICIAL da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Observações, estudos, exames e registros das conclusões.
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.878 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19555.735248/2023-41
7
O laudo médico de fl. 10, embora emitido em 24/10/2023, diz que a
moléstia foi diagnosticada em 2018. Não relaciona, porém, os elementos que o
fundamentaram (IN RFB 1500, de 2014, art. 6o, § 5o, inciso III), ou seja, quais os
documentos, relatórios ou exames que provaram o início da moléstia cinco anos
antes.
Finalmente, não consta do laudo o no de registro no órgão público do
profissional do serviço médico oficial responsável pela emissão do laudo pericial
(IN RFB 1500, de 2014, art. 6o, § 5o, inciso V). Em consulta ao CNES
(cnes.datasus.gov.br/pages/profissionais/consulta.jsp), verifica-se que o vínculo
do profissional LEOMAR MARCELO NASCIMENTO com o HOSPITAL MUNICIPAL DE
TEIXEIRA DE FREITAS é AUTÔNOMO.
O sujeito passivo alega que os rendimentos lançados não se sujeitam ao
ajuste anual pois já sofreram retenção de imposto na fonte.
Estão sujeitos à incidência do IRRF, a título de antecipação do devido na
DAA, os rendimentos do trabalho assalariado pagos por pessoa física ou jurídica e
os demais rendimentos pagos por pessoa jurídica a pessoa física (IN RFB 1500, de
2014, art. 22).
Integram a base de cálculo do imposto, na declaração anual, todos os
rendimentos percebidos pelo contribuinte durante o ano-base, exceto os isentos,
os não tributáveis e os tributados exclusivamente na fonte (Lei no 8.134/1990, art.
10).
Dessa forma, os rendimentos do trabalho, aluguéis, os proventos de
aposentadoria etc. recebidos de pessoas jurídicas estão sujeitos à incidência do
imposto de renda na fonte quando do seu recebimento e devem ser submetidos
ao ajuste anual, deduzindo-se do valor ali apurado o imposto de renda retido na
fonte (IRRF) sobre tais rendimentos, como disposto na Lei no 9.250/1995, art. 12,
inc. V.
Portanto, a omissão lançada, em conformidade com a legislação de
regência, sujeitase ao ajuste anual, não havendo amparo para a alegação do
sujeito passivo.
Uma vez que o lançamento já contemplou tanto os rendimentos omitidos
quanto o correspondente IRRF, não há reparos a fazer no demonstrativo de
apuração do imposto devido.
Mantém-se, pois, o lançamento, quanto a esta matéria.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IRRF SOBRE RENDIMENTOS DECLARADOS
COMO ISENTOS
A partir do ano-calendário 2014, a restituição do indébito de imposto sobre
a renda retido no pagamento ou crédito, a pessoa física, de décimo terceiro
salário referente a rendimentos de aposentadoria, reforma ou pensão, de que
tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 1988, será requerida pela
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.878 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19555.735248/2023-41
8
pessoa física à RFB exclusivamente mediante a apresentação da DIRPF (IN RFB
1.717, de 2017, art.21, parágrafo único; IN RFB 2055, de 2021, art. 22, parágrafo
único).
Na Declaração de Ajuste Anual - DAA a que se reporta o lançamento, foi
informada compensação de IRRF incidente sobre proventos de aposentadoria,
inclusive 13o salário, isentos por moléstia grave, no valor de R$66.712,72. No
lançamento, foi glosada a compensação R$5.082,74, correspondente ao IRRF
sobre o 13o Sal.
Motivou a glosa o não reconhecimento da isenção pela autoridade fiscal,
com consequente lançamento dos valores declarados como rendimentos
tributáveis omitidos que se sujeitam ao ajuste anual. Mantido o não
reconhecimento da isenção, prevalece a glosa em litígio
Em sede de recurso voluntário, o contribuinte, além de trazer argumentos que
demonstram que o médico emissor do laudo integra o serviço público oficial, trouxe outros
documentos que demonstram cabalmente que era portador da doença grave em questão desde o
ano-calendário 2018, a ver:
a) laudo médico emitido por serviço médico oficial, revestido de todas as
formalidades legais, em que consta que o contribuinte é portador de doença
grave desde junho de 2018 (fls. 137/141);
b) prontuário médico (fls. 142/150);
c) laudo de ressonância magnética do encéfalo datado de 04/06/2018 (fls.
151/152);
d) relatório fornecido pelo Ministério da Saúde que demonstra que o contribuinte é
usuário de medicamento específico para o tratamento da doença grave em questão desde 2018
(fls. 194/199.
Restam preenchidos, portanto, todos os requisitos da Súmula CARF no 63:
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.878 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19555.735248/2023-41
9

Fl. 210
DF CARF MF
Original